Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-49.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715875-49.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MASSA FALIDA DE FIANÇA SERVIÇOS GERAIS LTDA, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao MP. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator